Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. OBJETO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. INSTRUMENTO FORMALMENTE PERFEITO. OUTORGANTE E OUTORGADO DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. PODERES PARA O FORO INSERIDOS NA OUTORGA. LACUNA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO INSTRUMENTO, DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DA PARTE OUTORGANTE E DO PATRONO. REQUISITO NÃO CONTEMPLADO COMO PRESSUPOSTO DA OUTORGA (CPC, ART. 105). INDICAÇÃO DO EXIGIDO, ADEMAIS, NA INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. PROVIMENTO EXTINTIVO INSUBSISTENTE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.
1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes, de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
2. Segundo a legislação instrumental, não contemplara o legislador, como pressuposto de eficácia da procuração para o foro em geral, a indicação, no instrumento procuratório, dos endereços eletrônicos da parte outorgante e do advogado outorgado, tornando inviável que essa lacuna seja reputada como apta a macular a procuração exibida e legitimar a extinção do processo com base na ausência de pressuposto processual, notadamente quando os indicativos reputados necessários e indispensáveis estão inseridos na inicial, denotando que, ainda que encerrassem pressupostos de eficácia da outorga, foram supridos na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 105 e 188).
3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.